Tribunal: CARF
Processo: 10183.901236/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901236/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.054 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BORRACHAS DREBOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901236/2011-89
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico, PER/DCOMP
10857.79425.171108.1.1.01-0310, onde o estabelecimento em epígrafe solicita o
ressarcimento de saldo credor de IPI do estabelecimento matriz relativo ao 3° trimestre
do ano- calendário de 2007, no montante de R$ 249.683,97, apurado segundo o art. 11
da Lei n° 9.779, de 19/01/1999.
A esse Pedido de Ressarcimento foram vinculadas as Declarações de Compensação de
n° 32552.89509.151208.1.3.01-7593 e 27670.73604.181108.1.3.01-9663, onde se
pretendia compensar com o crédito acima citado débitos de PIS e COFINS, dos
períodos de apuração 10 e 11/2008, no montante de R$ 246.998,01.
As mencionadas solicitações foram baixadas para tratamento manual. Após realização
de diligências, a autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório n° 1259 - DRF-CBA
onde, após fazer algumas considerações abstratas acerca dos fundamentos jurídicos
legitimadores do ressarcimento do IPI, faz as seguintes considerações sobre o caso
analisado:
“7. A atividade principal do estabelecimento matriz em apreço é a fabricação de artefato
de borracha, circunstanciado na TIPI, capítulo 40, como pneumático recauchutado
(código 4012.90.90), tributado à alíquota zero (fl. 120).
De outro lado, sobre a matéria-prima mais relevante empregada no processo de
produção, qual seja, a borracha de estireno-butadieno (SBR), foi aplicada a alíquota de
5%, resultando em créditos que, após cotejados com valores devidos de IPI pelas vendas
de outros artefatos, supostamente gerariam o saldo credor (fl. 117).
Contudo, da importância indicada pelo diligenciador, não foram considerados os valores
de Entrada informados, exceto pela Nota Fiscal de número 010761 valor de R$ 117,40,
por os demais valores não terem sido efetivamente comprovados. Portanto, do valor de
entrada que foi declarado no total do 3° trimestre de 2007 de R$ 313.687,83 (fl. 31), foi
comprovado apenas o valor de R$ 117,40 (fl.270), tendo sido glosado o valor de R$
104.555,07 referente às entradas. ...
Também foram acertados os valores de débitos IPI evidenciados em notas fiscais que se
encontravam escriturados a menor nos livros de saída e acrescentados valores de IPI não
escriturados no livro de saída mas com notas fiscais apresentadas (fls. 146 a
269).”(negritos no original)
A partir de tais considerações, foi deferido parcialmente o pedido de ressarcimento, no
montante de R$ 130.680,80, homologada parcialmente a compensação declarada no
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

PER/DCOMP n° 27670.73604.181108.1.3.01-9663 e não homologada a declarada no
formulário PER/DCOMP n° 32552.89509.151208.1.3.01-7593.
Intimada da decisão em 09/07/2012, a interessada apresentou, em 25/07/2012, sua
manifestação de inconformidade onde vem expressando suas razões de discordância que
foram assim sintetizadas:
“Podemos, finalmente, traçar as seguintes conclusões:
o principio da não-cumulatividade objetiva minimizar o impacto tributário sobre o preço
dos produtos industrializados, impedindo a oneração do custo de vida da população, em
consonância com os princípios diretivos da atividade econômica;
a não-cumulatividade do IPI tem raiz constitucional e não se sujeita a nenhuma
restrição, incLusive em operações desoneradas do tributo, permitindo direito ao
respectivo crédito presumido. A formulação constitucional é ampla e irrestrita: toda
operação tributável dera crédito;
a não-cumulatividade do IPI se traduz em direito de compensação (abatimento);
é razoável considerar a alíquota aplicável ao produto final para apurar o valor que o
insumo (desonerado do IPI) representa proporcionalmente na sua elaboração daquele
produto, mediante a adoção de princípios contábeis:
a isenção, a alíquota zero ou a não-incidência na operação anterior não pode ser
entendida como obstáculo do direito ao crédito do IPI na operação subseqüente
tributada, sob pena de se eliminar a natureza da não-cumulatividade deste imposto (art.
153, § 3o, II, CF/88 e 49 do CTN);
o não aproveitamento do crédito presumido na aquisição do produto tornaria ineficaz a
não-tributação, pois ao incidir sobre o valor total do produto industrializado, o imposto
incidiria também sobre sua parte não tributada.”
Ao final requereu que fosse procedente a sua manifestação de inconformidade como o
deferimento do crédito e homologação da compensação declarada.
O processo foi julgado pela 3a Turma da DRJ Juiz de Fora, na sessão de 09 de
novembro de 2012, originando o Acórdão n° 09-41.667 - 3a Turma da DRJ/JFA que
decidiu por declarar a nulidade do despacho decisório atacado, como se observa na
ementa a seguir transcrita:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o despacho decisório proferido com preterição de direito de defesa, or não
especificar o motivo da glosa de créditos que ocasionou o indeferimento do pleito do
interessado.”
Recebido o processo em retorno, a autoridade competente proferiu novo despacho
decisório (fls. 330/332) deferindo parcialmente o ressarcimento, no montante de
R$130.680,80, homologando parcialmente a compensação declarada através do
PER/DCOMP 27670.73604.181108.1.3.01-9663, até o limite do valor creditório, e não
homologando a compensação declarada através do formulário PERDCOMP
32552.89509.151208.1.3.01-7593. A razão do deferimento parcial vem expressa no
seguinte trecho da decisão:
“9. Contudo, da importância indicada pelo diligenciador, não foram considerados os
valores de Entrada (créditos decorrentes de aquisição de matéria prima, material de
embalagem ou produto intermediário) informados, exceto pela Nota Fiscal de número
010761 valor de R$ 117,40, por os demais valores não terem sido efetivamente
comprovados; ou seja, as demais Notas Fiscais discriminados no PER/DCOMP
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

10857.79425.171108.1.1.01-0310 (fls. 02 a 40) relacionadas com os créditos de Entrada
não foram apresentadas, apesar das intimações recebidas pelo contribuinte (fls. 51 a 92).
Portanto, do valor de entrada que foi declarado no total do 3o trimestre de 2007 de R$
313.687,83 (fl. 31), foi comprovado apenas o valor de R$ 117,40 (fl.270), tendo sido
glosado o valor de R$ 104.555,07 referente às entradas. Tal glosa tem base no artigo 19
da IN 600, de 28 de dezembro de 2005, que assim determina “
“Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento
de créditos do IPI poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação, pelo estabelecimento que escriturou referidos créditos, do livro Registro
de Apuração do IPI correspondente aos períodos de apuração e de escrituração (ou
cópia autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal no estabelecimento
da pessoa jurídica a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas.”
10. Também foram acertados os valores de débitos IPI evidenciados em notas fiscais
que se encontravam escriturados a menor nos livros de saída e acrescentados valores de
IPI não escriturados no livro de saída mas com notas fiscais apresentadas (fls. 146 a
269).

Intimada da decisão em 08/01/2013 (fl. 352), a interessada apresentou, em 07/02/2013
(fls. 336/347), manifestação de inconformidade onde vem defendendo tão somente a
decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento de ofício, nos termos do § 4°
do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Ao final veio requerer que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
para fins de reconhecer a ocorrência de decadência da Fazenda Pública quanto ao direito
de constituir o crédito tributário relativo ao IPI, requerendo ainda a nulidade e
improcedência do auto de infração.
Este é o relatório.
Em 10 de abril de 2013, através do Acórdão n° 09-43.384, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 26 de abril
de 2013, às e-folhas 356.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de maio de 2013, e-
folhas 357, de e-folhas 358 à 369
.
Foi alegado:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

DA REALIDADE DOS FATOS - DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
NO PERÍODO DE 10/2007 A 12/2007 - DO AMPARO LEGAL DO PLEITO DA
RECORRENTE - ART. 170, DO CTN c/c ART. 74, DA LEI N9 9.430/96.

Conforme já disposto nas manifestações apresentadas pela Recorrente e
constantes nos autos deste processo administrativo, a Recorrente ao adquirir a matéria prima
junto aos seus fornecedores, destacando-se dentre estas a borracha de estireno-butadieno-SBR,
efetua o pagamento do IPI, conforme destacado nas Notas Fiscais em anexo, bem como nas
cópias dos livros contábeis também anexos.
Ocorre que ao vender os produtos industrializados por sua fábrica,
enquadrando-se na atividade de pneumático recauchutado, a Recorrente não repassa o IPI, ou
seja, nas exatas palavras acima destacadas de Paulo de Barros Carvalho, não repercute ou
translada o imposto para o real contribuinte do IPI, o qual seria o comprador da mercadoria
industrializada pela Recorrente.
Novamente, na tabela TIPI o produto industrializado pela Recorrente, qual
seja, "pneumático recauchutados ou usados, de borracha; protetores, bandas de rodagem para
pneumáticos e flaps, de borracha", encontra-se enquadrado no código 4012.9090, o qual prevê a
alíquota "0” (zero) de incidência de IPI.
Mais uma vez, reitera-se para que não pairem dúvidas, não comunga com a
verdade o quanto disposto nos despachos decisórios a quo, bem como acórdão, acerca da suposta
inexistência de comprovação dos créditos declarados no pedido de ressarcimento, em outros
termos, da glosa de R$ 104.555,07 (cento e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e
sete centayos] referente às entradas, notas fiscais relacionadas no Pedido de Compensação na
10857.79425.171108.1.1.01-0310.
Ocorre, que a Requerente apresentou cópias das referidas notas fiscais, as quais
se pugnam pela juntada das originais e seguem discriminadas conforme planilha disposta abaixo:
(...)
Nestes termos, reitere-se, pugna-se pela juntadas das Notas Fiscais originais
declaradas na PER/DCOMP na 10857.79425.171108.1.1.01-0310, para que sejam extirpadas
todas e quaisquer dúvidas acerca da existência do crédito do IPI no valor total de R$ 246.998,01
(duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e um centavo), para que ao
final deste procedimento sejam os documentos originais devolvidos à Recorrente.
Em tempo, requer a juntada aos autos do presente procedimento dos livros de
Registro de Entradas n° 08 - 2006, bem como do livro de Registro de Entradas na 09, Registro de
Saídas n° 09, Registro de Apuração de ICMS na e Registro de Apuração de IPI na 09 - 2007, em
vias originais, devida e tempestivamente apresentados à Agência Fazendária de Cuiabá,
conforme comprova chancela do referido órgão fiscal na primeira página dos respectivos liVros,
para que também ao final deste procedimento sejam devolvidos à Recorrente.
Em outras palavras Eméritos Conselheiros, o caso da Recorrente, conforme
comprova-se por meio dos originais ora acostados aos autos, é exatamente o previsto no Código
Tributário Nacional, ou seja, a Recorrente ao adquirir a matéria prima para a sua atividade
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

industriaria é tributada (compra) com IPI, contudo ao realizar a venda dos produtos por ela
industrializados, quais seja, bandas e artefatos da borracha, não repassa o IPI para o destinatário
final da mercadoria.
Assim, Eméritos Conselheiros resta mais do que patente por meio do presente
Recurso Voluntário de que a Recorrente se creditou de IPI no segundo semestre do ano de 2007,
o qual satisfaz o seu débito declarado e não homologado na PER/DCOMP na
10857.79425.171108.1.1.01-0310, referente ao PIS e COFINS outubro e novembro/2008 no
valor de R$ 116.317,21.
Reitere-se, D. Conselheiros, para que não pairem dúvidas, durante todo o
segundo semestre do ano de 2007 a Requerente que possui como atividade fim, conforme já
exposto à saciedade, a industrialização de produtos e artefatos da borracha, ao adquirir matéria
prima para a consecução da sua atividade fim também se creditou de IPI, nos valores dispostos
na coluna 07, da tabela acima destacada, a qual também segue anexa ao presente recurso.

Ou seja, ao final do período compreendido de junho/2007 a dezembro/2007 a
Requerente arrecadou no total o valor de R$ 313.687,83 (trezentos e treze mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) a título Imposto sobre Produtos Industrializados do
total das mercadorias adquiridas.
Nestes termos, E. Conselheiros, sendo inquestionável o crédito tributário da
Requerente, conforme comprovam as notas fiscais originais anexas e livros de registros do ano
de 2006, no valor de R$ 313.687,83 (trezentos e treze mil, seiscentos e oitenta e sete re^is e
oitenta e três centavos), mostra-se como medida da mais lídima justiça a homologação do pedido
de compensação do débito de PIS e COFINS, até então não homologados, no valor de R$
116.317,21 (cento e dezesseis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos).
E neste ponto Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nem se
olvide afirmar que não seria possível a compensação do IP1 creditado pela Requerente com o seu
débito declarado de PIS e COFINS R$ 116.317,21 (cento e dezesseis mil, trezentos e dezessete
reais e vinte e um centavos), referente a outubro e novembro/2008, tendo em vista que o
princípio da não-cumulatividade do IPI, conforme já exposto, se traduz no direito de
compensação do contribuinte, no caso abatimento do débito do Requerente.
Inclusive, convém ressaltar que em nenhuma instância inferior, seja quando da
prolação de despacho decisório, seja quando do proferimento de acórdão, restou indeferido o
pedido de compensação tributária frente a impossibilidade jurídica Ido pleito, argumento este,
permissa vênia, devidamente superado.
Assim, reitera-se os termos acima, bem como pugna pela juntada dos
documentos que acompanham o presente Recurso Administrativo Voluntário, para que seja,
concessa vênia, homologado o pedido de compensação tributária no valor de R$ 116.317,21
(cento e dezesseis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), referente aos tributos
de PIS e COFINS de Outubro e Novembro/2008.
- DO PEDIDO.
Diante do acima exposto serve o presente para requerer que:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

a) Até o julgamento desta manifestação sejam “sustadós/suspensos" todos
e quaisquer atos constritivos ou impeditivos do CNPj da Requerente ora
Recorrente;
b) No mérito sob os fundamentos ora colacionados bem como frente aos
documentos anexos ao presente Recurso Administrativo Voluntário, os
quais corroboram com as provas já constituídas nos autos, requer a
homologação da compensação declarada por meio dos formulários
PER/DCOMP
n°
32552.89509.151208.1.3.01-7593
e
n°
27670.73604.181108.1.3.01-9663, posto que a Recorrente efetivamente
comprovou todos os créditos relacionados ao Pedido de Compensação
n° 10857.79425.171108.1.1.01-0310, não havendo assim, data máxima
vênia, o que se falar em ausência de apresentação e comprovação dos
créditos;

c) Ao final, seja a Recorrente intimada para retirar dos autds as notas
fiscais originais ora adunadas, bem como os livros de registros
apresentados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 26 de abril
de 2013, sexta-feira, às e-folhas 356.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de maio de 2013, e-
folhas 357.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 A homologação da compensação declarada por meio do formulário
PER/DCOMP
n°
32552.89509.151208.1.3.01-7593
e
n°
27670.73604.181108.1.3.01-9663.
Passa-se à análise.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

A empresa atua no ramo industrial de fabricação de artefatos de borracha, na
TIPI, capítulo 40, na atividade de pneumático recauchutado, código 4012.90.90, tributado a
alíquota zero.
Para produzir tais produtos a empresa adquire junto a fornecedores uma série
de matéria prima, sendo estas matérias-primas, mais importantes empregada no processo de
produção, a borracha de estireno- butadieno-SBR, com aplicação da alíquota de 5%, resultado
em créditos.
Quando adquire matérias-primas isentas, não-tributas ou sujeitas à alíquota
zero do IPI, não há destaque este imposto na nota fiscal.
Considerando o preceito contido no art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal,
entende a empresa que a aquisição daquelas matérias-primas gera direito ao crédito presumido
desse mesmo IPI em suas escritas fiscais, estando autorizada a compensar o tributo que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
A
Recorrente
ingressou
com
Pedido
de
Ressarcimento
Eletrônico
PER/DCOMP n° 10857.79425.141108.1.1.01-0310, requerendo o ressarcimento do IPI relativo
ao 3a trimestre do ano- calendário de 2007, no valor total de R$ 249.683,97.
O pedido fundamenta-se no artigo 11 da Lei n.o 9.779/99 e na IN SRF n.o
33/99.
Atrelado ao pedido de ressarcimento foram apresentadas as declarações de
compensação (DCOMP) n°s
 32552.89509.151208.1.3.01-7593; e
 27670.73604.181108.1.3.01-9663.
Despacho Decisório n° 1259-DRF/CBA, de 28/065/2012, e-folhas 271 à 274,
com arrimo no resultado da diligência realizada, concluiu por:
a) DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento no valor de
R$130.680,80 especificado no PER 10857.79425.171108.1.1.01-0310,
tendo sido GLOSADO o montante de R$ 119.003,17.
b) NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada através do
PER/DCOMP abaixo especificado:

c) HOMOLOGAR PARCIALEMNTE a compensação declarada
através do PER/DCOMP 27670.73604.181108.1.3.01-9663, até o limite
do valor creditório.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, em 23/07/2012, e-folhas 279
à 311.
A 3a Turma da DRJ Juiz de Fora, na sessão de 30 de novembro de 2012,
através do Acórdão n° 09-41.753, e-folhas 321 a 327, decidiu por declarar a nulidade do
Despacho Decisório atacado.
Isso ensejou proferimento de um novo Despacho Decisório n° 2308-
DRF/CBA, de 20/12/2012, e-folhas 330 à 333, com arrimo no resultado da diligência realizada,
concluiu por:
a) DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento no valor de
R$130.680,80 especificado no PER 10857.79425.171108.1.1.01-0310,
tendo sido GLOSADO o montante de R$ 119.003,17.
d) NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada através do
PER/DCOMP abaixo especificado:

e) HOMOLOGAR PARCIALEMNTE a compensação declarada
através do PER/DCOMP 27670.73604.181108.1.3.01-9663, até o limite
do valor creditório.

Houve consequentemente a apresentação de nova Manifestação de
Inconformidade, datada de 05/02/2013, de e-folhas 336 à 347.
A 2a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 09-43.384, em 10 de abril de 2013, e-folhas 350 a 355, por unanimidade de
votos, considerou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo-se inalterado o despacho decisório atacado.
Transcreve-se o parágrafo que abre o VOTO do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, e-folhas 354:
De se destacar, inicialmente, que não há irresignação do contribuinte quanto ao
indeferimento do ressarcimento requerido. A manifestação de inconformidade se
limitou, como se viu, a solicitar o reconhecimento da perda do prazo para o fisco
proceder à “homologação do lançamento”.
Por ocasião do ingresso do Recurso Voluntário, ora analisado, a Recorrente
pugna pela juntadas das Notas Fiscais originais declaradas na PER/DCOMP na
10857.79425.171108.1.1.01-0310, para que sejam extirpadas todas e quaisquer dúvidas acerca
da existência do crédito do IPI no valor total de R$ 246.998,01, para que ao final deste
procedimento sejam os documentos originais devolvidos à Recorrente.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

Também requer a juntada aos autos do presente procedimento dos livros de
Registro de Entradas n° 08 - 2006, bem como do livro de Registro de Entradas na 09, Registro de
Saídas n° 09, Registro de Apuração de ICMS na e Registro de Apuração de IPI na 09 – 2007.
Ocorre que a linha de argumentação apresentada na Manifestação de
Inconformidade, datada de 05/02/2013, de e-folhas 336 à 347, foi circunscrita aos seguintes
pontos:
2.1 - DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
2.2 - DO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO
2.3 - DO VOTO DO ACÓRDÃO
3 . DO DIREITO
4. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E DECADÊNCIA

Por fim, apresentou o seguinte requerimento:
5. DO REQUERIMENTO
Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a presente Manifestação, para fins
de reconhecer a ocorrência de decadência da Fazenda Pública quanto ao direito de
constituir o crédito tributário relativo à IPI, uma vez passados de 05 anos e nulidade de
qualquer ato que venha a Fazenda a Manifestar acerca da constituição de créditos para
esse período em comento, bem como a improcedência pelas razões de mérito, de
qualquer Auto de Infração da Fazenda Pública quanto ao direito de constituir o crédito
tributário relativo, ao período explicitado no Acórdão acima especificado.
Como se depreende, o pleito quanto à comprovação dos créditos relacionados
ao Pedido de Compensação e apresentação de documentos inovam em relação à argumentação
trazida na Manifestação de Inconformidade.
À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão para
elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste passo, as alegações trazidas em recurso voluntário que não foram
expressamente deduzidas na manifestação de inconformidade não podem ser conhecidas, pois
opera-se a preclusão.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.054 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901236/2011-89

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital